Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727243-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIAO EMBARGADO: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL D E S P A C H O Intimem-se a todos os interessados sobre os embargos de declaração de ID 50072414. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator